Tribunal: TJDFT
Processo: 0728779-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. SUPRESSÃO NOS PROVENTOS DA AUTORA. LEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Insurgem-se ambas as partes contra sentença que julgou improcedente o pedido principal e procedente o subsidiário. No caso, foi rejeitada a pretensão autoral de reconhecimento do seu direito à percepção da Gratificação em Políticas Sociais – GPS em seus proventos de aposentadoria, mas garantiu-se a devolução, em seu favor, das contribuições previdenciárias que incidiram sobre tal gratificação a partir de 25/02/2014.

2. Inicialmente, destaco que o processo deve voltar a tramitar em razão da inadmissão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0700061-13.2020.8.07.9000.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva do DF: Não obstante o Iprev ser autarquia com atribuições legais para gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, verifica-se que este ente federado atua como seu garantidor, fato que torna manifesta a sua legitimidade. Precedente: Acórdão 936390, 20140110340673APC, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 2/5/2016. Pág.: 277/286. Partes: Wanda Machado Luszczynski versus Distrito Federal e Iprev/DF. Preliminar rejeitada.

4. Prejudicial de mérito – prescrição quinquenal: Apesar de a sentença ter incluído, na condenação, parcelas que superam o prazo quinquenal, a contar do protocolo da petição inicial, verifico que no dia 25/02/2019 foi ajuizada ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional, cujo pedido foi julgado procedente. Deste modo, correta a sentença ao incluir na condenação valores retroativos a fevereiro/2014, e não a junho/2014. Prejudicial rejeitada.

5. Mérito: Quanto à análise da legalidade ou não da supressão em questão, o art. 6o, VI, da Lei Distrital no 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, assim prescreve: (...) VI- Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° deste art. 6.

6. A Lei 5.184/2013, que alterou a Lei Distrital no 2.743/2001, disciplina em seu art. 20 que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades: “Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência.”

7. Assim, depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício pelo servidor público, pois tem natureza propter laborem e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos, nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria.

8. Precedente: Acórdão 1203419, 07290651820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019. Partes: Carmen de Oliveira Furtado versus Distrito Federal.

9. Como consequência do reconhecimento da não incorporação da GPS na aposentadoria, deve a parte ré ser condenada a restituir à autora os valores de contribuição previdenciária que incidiram sobre tal gratificação (como já determinado na sentença), em nome da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo irrelevante para tal a natureza solidária do sistema previdenciário.

10. Recursos CONHECIDOS. PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS. NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas já recolhidas pelo autor. Réu isento do seu pagamento. Sem condenação em honorários por ausente recorrente vencedor (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.